Tribunal: TCU
Processo: 026.911/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11122/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal em prol, apenas, de Joacir Graciolli Cordeiro (CPF XXX.445.949-XX), em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de postegar a apreciação dos atos de amissão em prol dos demais servidores, ante a necessidade de apuração sobre a compatibilidade da jornada de trabalho, e, assim, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.911/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Jose Pereira Ferreira (CPF XXX.796.834-XX); Fábio Santos Alves (CPF XXX.064.205-XX) e Joacir Graciolli Cordeiro (CPF XXX.445.949-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1993, e dos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, da Resolução TCU no 315, de 2020, que a Fundação Universidade Federal de Sergipe adote as seguintes medidas: